Tribunal: TCU
Processo: 006.990/1995-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 60/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.990/1995-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 1994) 1.1. Apensos: Processo 023.082/1994-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 625.190/1994-7 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.2. Responsáveis: Francisco Couto Alvarez (XXX.543.633-XX); José Gomes Filho (XXX.929.901-XX); Paulo Rubens Pereira Diniz (XXX.804.506-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Central de Medicamentos - MS (extinta) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.